Tribunal: TJDFT
Processo: 0070299-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0070299-52.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH O patrono do apelante insiste na intimação do apelado quanto à proposta de acordo. Diz que a plataforma digital não é meio exclusivo para realizar acordo e que não foi possível manter contato com o advogado da parte contrária por telefone ou e-mail (ID 27871186). Diante da dificuldade exposta pelo apelante em manter contato com o advogado da parte contrária, dê-se vista ao apelado, para que diga se tem interesse na proposta de acordo. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES